Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705274-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE ANES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do pedido de efeito modificativo, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 22096929. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora